Tribunal: TJDFT
Processo: 0738298-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA: CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. RESPONSABILIDADE POR DÍVIDAS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença em ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a união estável de 6/7/1991 a abril de 2018, fixando alimentos por 12 meses e partilhando bens conforme critérios objetivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a transferência do financiamento do imóvel Brisas do Lago para o nome do apelado; (ii) estabelecer se as dívidas de IPTU do imóvel em Luziânia/GO devem ser atribuídas ao apelado; e (iii) verificar a possibilidade de concessão de alimentos por prazo superior ao fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anulação de sentença é medida excepcional, cabível somente diante da existência de vícios capazes de comprometer a validade do ato decisório, inexistentes no caso concreto. 3.1. A sentença recorrida observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, atendendo aos requisitos dos artigos 93, IX, da CF e 489 do CPC, razão pela qual a alegação genérica de máculas processuais, dissociada de comprovação objetiva, não autoriza sua anulação, devendo eventual inconformismo ser apreciado no mérito recursal.
4. A transferência do financiamento do imóvel Brisas do Lago não pode ser imposta judicialmente sem a anuência da instituição financeira, a qual não integra a lide. 4.1. A sentença partilhou os direitos sobre o bem, não o contrato de financiamento, cuja modificação depende de análise de crédito e aceite do banco.
5. Quanto às dívidas de IPTU do imóvel em Luziânia/GO, a sentença atribuiu a integralidade da propriedade à apelante, por renúncia do apelado. 5.1. A natureza propter rem do tributo transfere a responsabilidade ao novo proprietário, salvo prova de a dívida ser anterior à união ou ter a renúncia sido condicionada à quitação, o que não foi demonstrado. 5.2. Precedente: “[...] 4. Os tributos cuja hipótese de incidência é a propriedade ou posse de imóvel têm natureza propter rem, transferindo-se automaticamente ao adquirente a responsabilidade pelo seu pagamento, nos termos do art. 130 do CTN. [...].” (0713230-36.2023.8.07.0020, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, Relator Designado: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 4/7/2025.).
6. Em relação aos alimentos, a jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece o caráter excepcional e transitório da obrigação entre ex-companheiros. Precedentes: “[...] 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a manutenção da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre cônjuges quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência, sobretudo nos casos em que a idade do ex-cônjuge e o longo período dedicado exclusivamente à família e ao lar configurem a impossibilidade prática de sua inclusão no mercado de trabalho. Precedentes. [...].” ((REsp no 2.138.378/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJEN: 26/6/2025.); “[...] 4. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, devendo ser fixada com base no binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC. [...].” (0705349-13.2024.8.07.0007, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 9/7/2025).
7. A sentença considerou a condição de saúde da apelante e fixou alimentos por 12 meses, no percentual de 10% dos rendimentos brutos do apelado, valor considerado razoável e suficiente para o período de transição.
8. A prorrogação da obrigação sem comprovação de incapacidade permanente desvirtua o caráter transitório da pensão. A sentença ponderou adequadamente o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, não havendo omissão ou desproporcionalidade.
9. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios, devidos pela apelante, fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A anulação de sentença é medida excepcional, cabível somente diante da existência de vícios capazes de comprometer a validade do ato decisório. 2. A transferência de financiamento imobiliário depende da anuência da instituição financeira, não podendo ser imposta judicialmente sem sua participação. 3. A renúncia à cota-parte de imóvel implica aceitação do bem com seus encargos, inclusive dívidas de IPTU. 4. A obrigação alimentar entre ex-companheiros possui caráter excepcional e transitório, devendo ser fixada com base no binômio necessidade-possibilidade.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0713230-36.2023.8.07.0020, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, Relator Designado: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 4/7/2025; STJ, REsp no 2.138.378/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJEN: 26/6/2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.769.180/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJEN: 10/4/2025; TJDFT, 0705349-13.2024.8.07.0007, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 9/7/2025; TJDFT, 0705754-36.2025.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 7/7/2025.